Tribunal: TJPA
Processo: 0815222-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815222-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RAFAEL MAGNO MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. CRIANÇA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, determinando a realização do exame microarray – CGH, em favor da criança qualificada na inicial.

2. Ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem as arguições de responsabilidade do município pelo atendimento pretendido, de inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, bem como de necessidade de aplicação do Tema 793, no que se refere a direcionar o cumprimento da decisão. Por consequência, tais matérias não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Precedente.

3. A requisição médica juntada no ID 17317095 indica a urgente necessidade da realização do exame microarray – CGH em favor da criança enferma, que apresenta cardiopatia congênita e outras condições clínicas a serem investigadas. Os princípios da proteção integral e do atendimento prioritário à criança e ao adolescente, expressamente previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), reforçam a caracterização da urgência da medida e do perigo de dano à saúde do infante.

4. Não há excesso que justifique a revisão da multa fixada, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de uma criança com vulnerabilidade agravada por sua enfermidade. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/5/2024 a 13/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815222-08.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: R. M. M. (criança)

REP. LEGAL / GENITORA: ELIZETE MAGNO LOBATO.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, nos autos
da ação civil pública

nº. 0009274-91.2019.8.14.0022
, determinando aos requeridos (Estado e município de Igarapé-Miri) a
“realização do exame microarray – CGH, em favor da criança RAFAEL MAGNO MACIEL, em laboratório ou clínica médica, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica, no prazo de até 72hs”
. O referido Juízo fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) responsabilidade do município de Igarapé-Miri pelo atendimento pretendido; b) Inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato e comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; c) necessidade de aplicação do Tema 793, no que se refere a direcionar o cumprimento da decisão; d) exorbitância do valor da multa e necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 16486126.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16632965, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Órgão do Ministério Público que atua no segundo grau ratificou as contrarrazões e opinou pelo desprovimento do agravo, nos termos da manifestação ID 17317095.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID 16486126.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação civil pública, ajuizada pelo
Parquet
, com o objetivo de compelir os requeridos a providenciarem a realização de exame médico, em favor de criança que possui doença cardíaca
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Por estes fundamentos, entendo desnecessária a justificação prévia do alegado e, nos termos dos arts. 300 e 303, do CPC, CONCEDO a TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER LIMINAR para que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, por seus representantes legais, PROCEDAM IMEDIATAMENTE aos atos necessários para a realização do exame microarray – CGH, em favor da criança RAFAEL MAGNO MACIEL, em laboratório ou clínica médica, de acordo com a sua necessidade e prescrição médica, no prazo de até 72hs.

Arbitro multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o montante de R$50.000,00(cinquenta mil reais) para o caso de retardamento ou de descumprimento, sem prejuízo das demais implicações civis e criminais, inclusive crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa.

Por se tratar de medida de natureza urgente, determino a expedição dos atos necessários ao imediato cumprimento da liminar deferida, devendo a Secretaria Judicial proceder a intimação dos DEMANDADOS, através de sua representação judicial, via PJE e/ou através do e-mail institucional.

Sem prejuízo, CITEM-SE os DEMANDOS, por seus representantes legais, para responder aos termos da presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, com urgência.

SERVE ESTA DECISÃO DE MANDADO DE CUMPRIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA, E DE CITAÇÃO.

P.R.I.”. (Grifo nosso).

Ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem as arguições de responsabilidade do município de Igarapé-Miri pelo atendimento pretendido, de inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, bem como de necessidade de aplicação do Tema 793, no que se refere a direcionar o cumprimento da decisão. Por consequência, tais matérias não podem ser apreciadas no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte julgado recente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Assim,
a análise recursal deve se restringir às seguintes questões: 1) Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem? 2) Em caso positivo, a multa estabelecida pelo Juízo
a quo
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

O art. 300 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Grifo nosso).

Observa-se que a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A requisição médica juntada no ID 17317095

indica a urgente necessidade da realização do exame microarray – CGH em favor da criança enferma, que apresenta cardiopatia congênita e outras condições clínicas a serem investigadas.

Por se tratar de uma criança, a atuação jurisdicional deve ser pautada pelos observância dos princípios da proteção integral e da absoluta prioridade, previstos na Lei nº. 8.069/90 (ECA), com destaque para os arts. 1º, 4º e 5º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a
proteção integral à criança
e ao adolescente.

(...)

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade
,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso).

Os referidos princípios reforçam a caracterização da urgência da medida e do perigo de dano à saúde do infante.

Outrossim, não se vislumbra, no presente caso, risco de dano grave em desfavor do Estado, pois o exame não se enquadra como procedimento de alto custo

Outrossim, a multa diária foi fixada no valor de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto, por se tratar de uma criança com vulnerabilidade agravada por sua enfermidade.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com doenças que podem comprometer seu desenvolvimento físico e sua vida. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 6 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024